Tribunal: STF
Processo: HC 188060
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Pronunciamento monocrático. 3. Pode o relator, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus por incidência da Súmula 691 ou para evitar supressão de instância. 4. Agravo improvido.